Tribunal: STF
Processo: AI 121936
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA NO ARTIGO 325 DO
RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA REJEITADA.
DISSIDIO COM A SÚMULA 488 (AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO). SE O ACÓRDÃO RECORRIDO EXAMINOU APENAS A VALIDADE
JURÍDICA DA CARTA-PROPOSTA, AFASTANDO-LHE A EFICACIA PROPRIA DO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, SEM ABORDAR A QUESTÃO DO DIREITO
PESSOAL DE PREFERENCIA DO LOCATARIO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
DISSENSO COM A SÚMULA 488.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.